Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Fixação. Possibilidades do devedor. Necessidades do credor. Inconsistências na planilha de despesas. Adequação do valor à realidade financeira dos genitores. Redução do encargo.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do valor dos alimentos fixados, considerando as possibilidades econômicas do devedor e as necessidades do alimentando.
III. Razões De Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 229, estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil, em seu art. 1.694, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. O arbitramento de alimentos acima das necessidades comprovadas pode resultar no desequilíbrio financeiro para quem paga e no enriquecimento sem causa de quem recebe.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para reduzir a obrigação alimentar para 2 salários-mínimos.
Tese de julgamento: “1 A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, conforme art. 1.694 do Código Civil. 2. O valor dos alimentos deve ser razoável e proporcional, garantindo a subsistência do alimentando sem comprometer excessivamente a renda do alimentante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 229; CC, arts. 1.694, §§1o e 2o, e 1.699; CPC, art. 489, §1o, IV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1322095, 07032391420198070008, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, j. 3/3/2021. Súmula 621 do STJ.